Tribunal: TJMT
Processo: 1029878-61.2023.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029878-61.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROBERTO BRUNO COUTO - CPF: 062.946.941-59 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RHOBISON SERAFIN DE ANDRADE - CPF: 728.083.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE MORAES - CPF: 020.411.311-36 (TERCEIRO INTERESSADO), AURI VIEIRA NASCIMENTO - CPF: 888.109.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR MORAES - CPF: 071.688.231-08 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1029878-61.2023.8.11.0002

RECORRENTE: ROBERTO BRUNO COUTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES CONEXOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Roberto Bruno Couto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, em razão da suposta prática de homicídio qualificado, participação em organização criminosa armada e ocultação de cadáver.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se as qualificadoras constantes na denúncia devem ser mantidas ou excluídas da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sendo vedada a valoração aprofundada da prova, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A materialidade do homicídio foi comprovada pelo Exame Pericial nº 122.1.03.9067.2023, que atestou perfuração craniana por um disparo de arma de fogo, e pela localização do cadáver com membros amarrados.

Os indícios de autoria decorrem de diversos elementos: o réu apontou com precisão o local de ocultação do cadáver em região de mata de difícil acesso; os agentes policiais confirmaram a diligência; e há depoimentos que o vinculam ao crime e à facção criminosa, inclusive relatos de ameaças anteriores à vítima.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos autos: a motivação relacionada ao “tribunal do crime” da facção Comando Vermelho e a imobilização da vítima antes do disparo justificam, em tese, a submissão delas ao Tribunal do Júri.

A qualificadora do meio cruel, todavia, deve ser afastada, por ausência de indicação mínima de sofrimento desnecessário da vítima, conforme Laudo Pericial que apontou inexistência de elementos para tal conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas justifica a pronúncia do réu, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 2. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas. 3. A existência de motivação relacionada à atuação de facção criminosa e a imobilização da vítima antes da execução justificam, em tese, o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. 4. A ausência de prova técnica quanto à ocorrência de sofrimento excessivo impõe o afastamento da qualificadora do meio cruel.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 211; Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 2º; CPP, art. 413, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE nº 1007317-74.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 02.06.2023; TJMT, RESE nº 1000401-31.2020.8.11.0088, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 25.05.2023; TJMT, RESE nº 1012989-14.2018.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.12.2018; TJMT, RESE nº 0000267-40.2006.8.11.0111, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.05.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1029878-61.2023.8.11.0002

RECORRENTE: ROBERTO BRUNO COUTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ROBERTO BRUNO COUTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou pelo delito de homicídio qualificado [por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e crimes conexos [participação em organização criminosa armada e ocultação de cadáver] – art. 121, § 2º, I, III e IV do CP; art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13; art. 211 do CP.

A Defensoria Pública sustenta, em síntese, a ausência de elementos probatórios suficientes quanto aos indícios de autoria do crime de homicídio, requerendo, por conseguinte, a impronúncia do réu. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das qualificadoras, sob o argumento de que não há suporte probatório mínimo a justificá-las.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da pronúncia.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1029878-61.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, até o dia 09 de maio de 2023, o denunciado ROBERTO BRUNO COUTO integrou pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, ROBERTO BRUNO COUTO, na condição de integrante de organização criminosa instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, incorreu na prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, com desiderato de radicar facção armada denominada “Comando Vermelho” (CVMT), mediante o cumprimento de ordens emanadas a partir de regras impostas formalmente por intermédio de estatuto, que definem e orientam, mediante a divisão de tarefas, ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos, assim agindo em concurso de pessoas com terceiras pessoas ainda não identificadas.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data, horário e local incertos, porém, entre os dias 07 de fevereiro de 2023 e 09 de maio de 2023, no bairro Jardim Esmeralda, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado ROBERTO BRUNO COUTO, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum – com pessoa(s) ainda não identificada(s), imbuído de desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Victor Moraes. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado ROBERTO BRUNO COUTO, em conluio com pessoas ainda não identificadas, por vingança, eis que em represália à vítima Victor Moraes, que teria descumprido orientações emanadas de facção criminosa armada (item 1.1), em superioridade numérica, imobilizam a vítima, amarrando seus membros superiores e inferiores, infligindo-lhe, assim, demasiado, desproporcional e desnecessário sofrimento, para, em seguida, desferir-lhe disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte - Laudo Antropológico (Id. 127707832).

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data, horário e local incertos, porém, entre os dias entre os dias 07 de fevereiro de 2023 e 09 de maio de 2023, no bairro Jardim Esmeralda, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado ROBERTO BRUNO COUTO, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum – com pessoas ainda não identificadas, ocultou cadáver da vítima Victor Moraes.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado ROBERTO BRUNO COUTO, em conluio com pessoas ainda não identificadas, após matarem a vítima (item 1.2), enterraram o seu cadáver com os pés e as mãos amarradas, em cova que utilizaram para ocultá-lo, conforme se depreende do Laudo Pericial (Id. 127707832).”

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juiz de origem pronunciou o recorrente pela prática dos crimes descritos na peça acusatória, nos seguintes termos:

“13. A materialidade delitiva restou demonstrada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência
(Id. 127707322);
relatório de investigação n° 2023.13.36548
(Id. 127707327);
exame antropológico
(Id. 127707832), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo pontuados.

14. Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos e demais elementos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado ROBERTO BRUNO COUTO.

15.
Na instrução criminal, diante da autoridade judicial, a testemunha Auri Vieira Nascimento, investigador de polícia, em harmonia com o depoimento prestado na delegacia (Id. 127707329), declarou que na data dos fatos estava de plantão quando recebeu a ocorrência de um policial lotado na DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), de que haviam apreendido o acusado e ele, espontaneamente, revelou que havia matado uma pessoa e
a enterrado na região de mata, indicando o local
.

16.
Em posse dessas informações, a testemunha relatou que, juntamente com uma equipe,
se deslocou ao local a fim de verificar a veracidade das afirmações. Sobre a localização onde o corpo foi enterrado
, informou
:

“
Testemunha Auri:
[...]
ali nem com o GPS uma pessoa encontraria,
e já tinha o que? Se eu colocar um lapso temporal de fevereiro a maio, fevereiro, março, abril...

Promotor:
três meses, pelo menos. É, quatro meses.

Testemunha Auri:
quatro meses, excelência, então a região muda,
é uma região de mata
, esgoto.
Pro IML chegar lá foi difícil, pra gente manter localização do IML, não dava localização, para o senhor ter uma ideia quão difícil era lá o local certo, chegando nesse local, transpomos um pântano, transpomos um esgoto, e nesse local havia uma espécie de um posso, um fosso mesmo
. Eu lembro que eu pedi emprestado lá uma enxada pra um vizinho, uma pá, e comecei a ajudar os peritos.
Cavar no local onde o senhor Roberto Bruno disse que havia matado, tinha amordaçado, matado e jogado ali nessa cova rasa
. Não foi muito esforço, excelência, havia chovido na época, então estava meio que empossado. Era lama, e foi umas oito, nove pazadas ali que já começou a aparecer os primeiros ossos.

Promotor:
certo.

Testemunha Auri:
então justamente com a equipe, eu perguntei, porque o IML trabalha diferenciado do homicídio, então a gente, às vezes, a gente não atrapalha o serviço deles. Eu estava ali para ajudar, mas eles falam “ó, aqui é com a gente, não mexe”. Mas como era muito difícil, eles [inaudível] pediram auxílio para eu continuar. Fiquei cavando e logo apareceu crânio e tinha uma perfuração no crânio. Começamos tirar os restos mortais e cava, cava e tira, quando tirou essa parte superior, haviam fios amarrado nos ossos que não tinha pele humana. Já tinha 4 meses, excelência. Ele não tinha mais nada, era só ossos, né? Então a gente fez essa coleta lá, dos que conseguiu tirar daquele poço lá, que era muito lixo, era muito lixo, era muito entulho, muito mato, muitos, é, sedimentos. E foi soterrado e caiu terra, caiu mato, caiu lixo. O esgoto que passava ao lado, pela constância de chuva de fevereiro, março e abril havia passado por cima, então aqui, lá para localizar. Outra, excelência
, só para resumir, uma pessoa que não tivesse matado não descobriria aquele local nem com os GPS
.”
.

17. Ainda, ao ser perguntado se o réu havia confessado como havia matado a vítima, a testemunha Auri relatou que o
acusado comentou que teria amordaçado, disparado um tiro na cabeça e enterrado
.

18.
A testemunha Rhobison Serafin de Andrade, investigador de polícia lotado na DERF, relatou em juízo que participou das investigações do presente caso juntamente com o policial Auri. Esclareceu que estava sendo investigada uma série de roubos e furtos cometidos por um grupo criminoso na região “Chapéu do Sol”, próximo ao fórum de Várzea Grande, e ao ser decretada a prisão dos membros do grupo criminoso, iniciou-se a busca, especificamente, da pessoa de alcunha “Jeguerê”, visto que testemunhas comunicaram que ele estaria envolvido no desaparecimento da vítima em razão do furto de um celular
.

19. Consignou que,
ao cumprir o mandado de prisão e ao ser indagado, o réu indicou o local onde havia enterrado a vítima
. Acerca do crime em tela, a testemunha prestou as seguintes declarações, em síntese:

“
Testemunha Rhobison:
[...] durante esse levantamentos, a gente conseguiu, localizá-lo, cumpriu o mandado de prisão, e ao ser indagado,
ele nos indicou o local onde havia sido enterrado o corpo do Victor
. Fica ali, Jardim Alá, Jardim Esmeralda, é na divisa dos bairros, depois de um córrego onde funcionou uma casa e tinha uma fossa. Foi jogado ali, ele indicou o local. A gente começou a escavar e achou parte da ossada. Assim que foi achada a parte dessa ossada, foi acionado a perícia e a DHPP, porque a DHPP que estava investigando esse desaparecimento, então a informação que veio do desaparecimento dele foi no decorrer da investigação dos roubos e furtos.

Promotor:
certo, ele disse a razão pela qual ele tirou a vida da vítima?

Testemunha Rhobison:

ele falou que, né, na verdade, era um salve, só que saiu do controle
. A vítima acabou morrendo, mas seria por conta que desse furto que ele tinha cometido.

Promotor:
certo.

Testemunha Rhobison:
e a outra informação que a gente tinha que o Jeguerê tinha a função de disciplina desses bairros, Jardim esmeralda, Jardim Alá.

Promotor:
certo, entendi. É... Ele disse como que foi o modus operandi? Como que ele matou a vítima?

Testemunha Rhobison:
doutor, eu não me recordo.

Promotor: entendi. Ele chegou a dizer se eu tinha outras pessoas envolvidas, outras pessoas que participaram?

Testemunha Rhobison:
ele citou um nome de uma alcunha de “Neguinho”, só que esse “Neguinho” a gente não conseguiu identificar e até porque esse inquérito é da DHPP. Entrei como testemunha no inquérito, por conta que a gente que obteve a informação de onde estava essa forçada, né? Os restos mortais da vítima.”
.

20. De mais a mais, decorre das declarações da sra. Viviane Moraes, genitora do ofendido, prestadas diante da autoridade policial (Id. 127707330), que no dia 05/02/2023 teria ido para a casa de sua genitora em Cuiabá, deixando Victor sozinho em sua residência localizada no bairro Esmeralda, e que dias depois, em 08/02/2023, por volta das 18h00min, fez uma chamada de vídeo através do celular de um amigo da vítima, oportunidade em que notou o filho apreensivo.
Ao questioná-lo, obteve a informação de que a vítima estava sofrendo ameaçadas por parte da facção criminosa “Comando Vermelho”
em razão do roubo de um aparelho celular de um vizinho de alcunha “Libão”.

21. Restou declinado que ao retornar, se deparou com a casa revirada e ausência do filho, razão pela qual registrou boletim de ocorrência noticiando o desaparecimento. Relatou que ouviu dos moradores do bairro que a pessoa conhecida por “Jeguele” e outros membros da facção teriam executado a vítima.

22. Além disso, na oportunidade,
reconheceu a pessoa de Roberto Bruno Couto, ora denunciado, como “Jeguele”, e aduziu que o ofendido estava jurada de morte pelo réu e, inclusive, presenciou ameaças de morte feitas pelo acusado contra a vítima
.

23. Por fim, a testemunha Paloma Gouveia da Silva, ex-cunhada da vítima, declarou perante a autoridade policial (Id. 127708149, págs. 63-65), em resumo,
que o ofendido já teria levado três “salves” antes do desaparecimento, consistentes em agressões, os quais prestou socorro. Expôs, inclusive, que já presenciou o réu ameaçar o ofendido de morte
.

24. Por seu turno, embora os policiais, na qualidade de testemunhas, tenham relatado que o réu teria confessado a prática dos crimes a ele imputados nesta ação penal, extrai-se dos autos que o acusado permaneceu em silêncio na delegacia (Id. 127707804).

25. Adicionalmente, em seu interrogatório em juízo, o denunciado negou a prática dos crimes. Alegou que, em verdade, os policiais da DERF e DHPP já tinham conhecimento da localização do corpo e, sendo assim, invadiram a sua residência, o levaram até o local onde o corpo havia sido enterrado e, mediante ameaças de morte, o pressionaram para assumir a culpa pelo homicídio em comento.

26.
Diferentemente do argumento defensivo acerca da inexistência de indícios suficientes de autoria, no caso em apreço, os indícios não se fundamentam unicamente na confissão extrajudicial e informal do acusado, mas, principalmente, nos depoimentos das testemunhas extraídos perante a autoridade policial e judicial
.

27. No que tange à suposta coação sofrida pelo réu, verifica-se que a defesa não apresentou nenhum elemento de prova de que os policiais teriam agido com agressão ou coação.

28. Como se vê, os elementos probatórios acima apontados apresentam indícios suficientes quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.”

Do crime doloso contra a vida

Quanto à tese de fragilidade da prova produzida na fase do sumário da culpa, ao contrário do levantado pela combatente defesa, há nos autos a presença de indícios suficientes para manutenção da pronúncia em relação ao recorrente.

A materialidade delitiva restou evidenciada, notadamente, pelo Exame Pericial nº 122.1.03.9067.2023 que identificou perfuração craniana compatível com um disparo de arma de fogo, bem como pela presença de fios amarrados ao cadáver, elementos que corroboram a narrativa acusatória no sentido de que a vítima teria sido previamente imobilizada e executada.

Lado outro, os indícios de autoria que ensejaram a decisão de pronúncia são extraídos de uma minuciosa investigação policial, como também das provas [documentais e orais] produzidas na instrução criminal, que apontam [em tese] a participação do recorrente no crime.

O conjunto probatório aponta [em tese] que, durante o cumprimento de mandado de prisão pelos policiais, o réu indicou, de forma precisa, a localização do corpo da vítima em região de mata de difícil acesso, informação esta que não poderia ser descoberta fortuitamente, conforme salientado pelo agente público Auri Vieira Nascimento, o qual declarou na fase judicial:
“Outra, excelência, só para resumir, uma pessoa que não tivesse matado não descobriria aquele local nem com GPS”
.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do agente policial Rhobison Serafin, que confirmou ter o réu apontado

o local onde a vítima havia sido enterrada, além de relatar que o crime decorreu de um “salve” imposto pelo Comando Vermelho.

A narrativa apresentada pelo recorrente [em Juízo] – de que os policiais
“já tinham conhecimento da localização do corpo e, sendo assim, invadiram a sua residência, o levaram até o local onde o corpo havia sido enterrado e, mediante ameaças de morte, o pressionaram para assumir a culpa pelo homicídio em comento”
– encontra-se isolada no acervo probatório, além de não ser a única versão existente nos autos.

Cabe ressaltar que, conforme apontado pelo juiz de origem,
“os indícios não se fundamentam unicamente na confissão (...) informal do acusado, mas, principalmente, nos depoimentos das testemunhas extraídos perante a autoridade policial e judicial”
.

Como dito, a indicação do local do cadáver e a precisão do relato do recorrente foram confirmadas por outros elementos externos, notadamente pelos depoimentos judiciais de dois agentes policiais que participaram diretamente da diligência e narraram, de maneira coerente, os seus desdobramentos.

Além disso, na fase investigativa, a genitora da vítima, Viviane Moraes, apontou o réu como autor de ameaças de morte dirigidas a seu filho, inclusive proferidas antes do desaparecimento dele.

Também na fase investigativa, a ex-cunhada da vítima, Paloma Gouveia da Silva, afirmou que Victor Moraes havia sido agredido diversas vezes por ordem da facção criminosa e que presenciou o réu proferindo ameaças de morte contra ele.

Nesse contexto, o conjunto probatório denota fortes indícios de que o crime tenha sido executado pelo recorrente.

Com efeito, deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88]. Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, RESE nº 1007317-74.2022.8.11.0003, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 02/06/2023)

“Presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, o réu deve ser submetido ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a demanda.”
(TJMT, RESE nº 1000401-31.2020.8.11.0088, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 25/05/2023)

Das qualificadoras

O juiz singular reconheceu as qualificadoras descritas na denúncia, nestes termos:

“(...) Em relação às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não estão presentes, o que não se vislumbra no caso vertente, porquanto não se afiguram descabidas as alegações de que o acusado tenha agido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

31. Com efeito, compulsando os elementos probatórios coligidos nos autos, a princípio, não se mostra desarrazoada a hipótese de que, da forma como agiu,
o réu tenha utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima
, considerando que ela foi encontrada amarrada e, ainda, a informação de que o acusado não teria agido sozinho.

32. Igualmente, in casu, não se afigura descabida a assertiva de que o homicídio em tela tenha
motivação torpe
, sob o fundamento de que, supostamente, o acusado menosprezou o Estado de Direito com a criação de um “Poder Paralelo” com regras próprias, executadas por meio de um “Tribunal do Crime”.

33. Da mesma forma, não é possível afastar, nesta fase, a incidência da qualificadora do
meio cruel
, sob o argumento de que a vítima teria sido imobilizada, tendo seus membros superiores e inferiores amarrados, levando, então, disparos de arma de fogo.

34. Por isso, mantenho as qualificadoras pelas quais o acusado foi denunciado, posto que elas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso, vez que as provas dos autos não conduzem a essa conclusão.”

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi corretamente reconhecida, diante da evidência de restrição à sua liberdade, já que
“os seus membros inferiores e superiores estavam amarrados com fio, indicando que a vítima foi amarrada antes de ser alvejada”
(Id. 293396869, pag. 3).

De igual modo, o juiz singular reconheceu, com acerto, que a qualificadora do motivo torpe encontra, em tese, respaldo nos indícios de que o crime decorreu de uma suposta infração da vítima ao “código de conduta” do Comando Vermelho, resultando na aplicação do conhecido “salve” e, consequentemente, em sua execução.

Assim sendo, não se evidencia que as qualificadoras supracitadas são manifestamente improcedentes, porquanto minimamente respaldadas por elementos constantes nos autos, conduzindo obrigatoriamente a submissão delas ao crivo do Tribunal de Júri.

Ainda destaco o Enunciado Criminal 2 deste Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Por outro lado, assiste razão à defesa quanto à exclusão da qualificadora do meio cruel, por ausência de elementos mínimos que a justifiquem.

A acusação sustentou a qualificadora com base na informação de que a vítima teria sido amarrada e, em seguida, executada por disparo de arma de fogo, apontando que tal imobilização indicaria sofrimento desnecessário.

Contudo, a única prova técnica produzida sobre a dinâmica da morte – o Laudo Pericial nº 122.1.03.9067.2023 – não confirma o emprego de meio cruel.

Os peritos foram enfáticos ao afirmar que
“não há elementos para resposta deste quesito”
[1]
, ou seja, não foi possível determinar se houve ou não sofrimento excessivo ou desnecessário anterior à morte.

Ainda que os restos mortais tenham sido encontrados amarrados, tal circunstância, por si só, não comprova que a vítima tenha sido submetida a tortura, como exige a configuração da qualificadora.

Cumpre registrar que, embora seja notório que as punições impostas pelo Comando Vermelho, especialmente os chamados “salves”, frequentemente envolvam agressões físicas, não há nos autos elementos indiciários suficientes para indicar [minimamente] a extensão e a intensidade do sofrimento imposto à vítima no caso concreto.

Com efeito, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, III, do CP deve ser afastada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal:

“(...) o meio cruel, previsto no art. 121, §2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário.”
(TJMT, RESE nº 1012989-14.2018.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 18/12/2018)

“A exclusão da qualificadora do meio cruel é cabível quando manifestamente improcedente, não havendo nos autos comprovação de que a conduta do agente visou infligir sofrimento desnecessário à vítima.”
(TJMT, RESE nº 0000267-40.2006.8.11.0111, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 09/05/2025)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora
do emprego de meio cruel,
prevista no art. 121, § 2º, III, do CP.

É como voto.

[1]

“A morte foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso ou cruel? (Resposta especificada.) Não há elementos para resposta deste quesito.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025